Tribunal: TJSP
Processo: 1017145-75.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017145-75.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante TAINAH PEREIRA LINS DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017145-75.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 2375
2
Embargos de Declaração no 1017145-75.2019.8.26.0361/50000
Embargante: Tainah Pereira Lins de Andrade (justiça gratuita)
Embargado: PAG S/A Meios de Pagamento
MM. Juiz de Direito: Domingos Parra Neto
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
Voto no 2375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência do
vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil -
O mero afastamento da multa por litigância de má-fé, não
caracteriza sucumbência da requerida, porquanto essa questão
é relativa à conduta da parte no processo, estranha ao pedido
deduzido - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tainah Pereira Lins de
Andrade, em relação ao venerando acórdão de fls. 267/272, que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, “apenas para afastar
a condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantida a r.
sentença nos demais termos, sem majoração da verba honorária”.
Aduz a embargante, em síntese, que, o acórdão foi omisso, tendo em
vista que deu parcial provimento ao recurso, mas deixou aplicar “no caso em questão o
instituto da sucumbência recíproca”. Propugna pelo “acolhimento dos embargos de
declaração, a fim de sanar a omissão apontada e, por consequência, seja aplicado o
instituto da sucumbência recíproca” (fl. 03).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017145-75.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 2375
3
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, inc. II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos de
declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão julgador,
ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal, bem como
seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao
Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual
de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbra qualquer vício desse jaez.
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Com efeito, o parcial provimento do recurso, apenas para afastar a multa
de litigância de má-fé, não enseja a aplicação de sucumbência recíproca. Isso porque a
litigância de má-fé decorre da conduta das partes no processo, sendo estranha ao pedido
formulado na ação.
Desse modo, reputa-se despicienda a apreciação de todo e qualquer
argumento do arrazoado, sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas
pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator